Tribunal: TJDFT
Processo: 0704511-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de roubo praticados em curto espaço de tempo e na mesma região. O agravante sustenta a similitude entre os delitos e a existência de unidade de desígnios, requerendo a aplicação do art. 71 do Código Penal. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os crimes praticados pelo agravante atendem aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o reconhecimento da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmo tipo penal, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios).
4. Embora os crimes tenham sido cometidos na mesma região e em curto espaço de tempo, as circunstâncias e o modo de execução diferem, afastando a configuração da continuidade delitiva.
5. A pluralidade de vítimas e a variação nas circunstâncias dos delitos evidenciam que não houve um único desígnio criminoso, mas sim reiteração delitiva.
6. A habitualidade criminosa do agravante, demonstrada pela reincidência e pela repetição dos crimes como meio de vida, impede a aplicação da continuidade delitiva.
7. O instituto da continuidade delitiva visa beneficiar o criminoso eventual, e não aquele que faz do crime uma prática habitual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (mesmo tipo penal, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivo (unidade de desígnios).
A variação no modo de execução e das circunstâncias afastam a configuração da continuidade delitiva.
A reiteração criminosa e a delinquência habitual são incompatíveis com o reconhecimento da continuidade delitiva.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 71. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 214857 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, julgado em 13/02/2023; STJ, AgRg no HC 865.918/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 26/02/2024.